Tribunal: STF
Processo: ARE 1322693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Cassação de aposentadoria por prática de infração disciplinar. Constitucionalidade. Precedentes 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.